Tribunal: TJDFT
Processo: 0754570-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754570-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ARIANIA PINTO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra decisão (ID 180781224) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ARIANIA PINTO DE MORAES, indeferiu os pedidos de inclusão do nome da devedora no Serasajud e de penhora de parte do salário da executada. Em suas razões (ID 54605478), alega que: 1) a dívida se perpetua desde 2013; 2) todas as possíveis diligencias foram realizadas e a agravada não se manifestou para pagamento do débito; 3) a impenhorabilidade deve estar relacionada exclusivamente as quantias destinadas a subsistência do devedor, não pode ser estendida a qualquer quantia descrita em seu contracheque ou seus proventos; 4) a Fundação sem fins lucrativos e destinada a prestação de serviço de saúde não pode ter o seu crédito preterido em desfavor de instituições financeiras; 5) o saldo remanescente nas contas do devedor pode ser bloqueado para pagamento da dívida existente, pois perde a natureza alimentar e passa a integrar reserva de capital; 6) o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família; 7) a impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada para dar efetividade ao direito do credor; 8) o dinheiro em espécie ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência de penhora; 9) a inscrição o nome da devedora no Serasajud é medida para compelir indiretamente o adimplemento dos valores devidos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a inscrição do nome do devedor no Serasajud, bem como a penhora de saldo identificado na pesquisa Sisbajud e de 30% dos rendimentos devedora, ou outro percentual a ser arbitrado. Preparo recolhido (ID 54687979). É o relatório. Decido. Verifico, preliminarmente, a intempestividade do recurso quanto ao pedido de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão proferida em 6/12/2016 (ID 180781224) – seu conteúdo diz respeito à decisão pretérita, proferida em 27/7/2023 (ID 166366613) que indeferiu o pedido de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplente. Em vez de interpor o recurso tempestivamente – a partir da ciência da primeira decisão que indeferiu a inclusão do nome no cadastro de devedores – a autora apenas requereu a sua reconsideração ao juízo. Tal pedido não se equipara a recurso, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. A decisão publicada no dia 12/12/2023 somente deixou de reconsiderar a decisão anterior. Assim, a referida data não pode ser utilizada como termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento. Não conheço do pedido. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de penhora. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. A controvérsia reside na possibilidade de penhora de parte do salário da executada. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. II - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1716870, 07076144320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023)" - grifou-se A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. De acordo com os cálculos apresentados pelo exequente, o valor atualizado do débito corresponde à quantia de R$ 49.579,01. A recorrida é servidora pública federal da Fundação Escola Nacional de Administração Pública e aufere renda anual no importe de R$ 99.816,43 (ID 131662639). A executada não apresentou qualquer documento que demonstre as despesas mensais, o que permitiria avaliar se a penhora, de fato, viola dignidade dos devedores e família. Todavia, não é possível prejudicar o credor pela ausência de informações pois compete ao executado comprovar que os valores são impenhoráveis. A análise do valor a ser constrito deve se limitar à correlação entre os rendimentos do devedor e os gastos médios da população brasileira, com possibilidade de impugnação à penhora, após a sua efetivação. Assim, a penhora de 10% dos rendimentos (após descontos legais) pondera interesses da credora, a qual tem direito à satisfação do seu crédito, e da devedora, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. A medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal de para determinar a penhora de 10% dos rendimentos devedora. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator